Tribunal: TJBA
Processo: 8014043-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014043-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOUISE DOS SANTOS NERIS

Advogado(s)
:
BRUNO GLAUCO DE MELO SILVA

APELADO: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO FRANCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM QUESTÕES DE PROVAS DE CERTAME. PRECEDENTE DO STF (TEMA 485). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – A embargante alega que o Acórdão teria incorrido em omissão, por não ter analisado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos de erro grosseiro em questão objetiva de concurso público.

4 – Todavia, razão não lhe assiste. O Acórdão embargado (ID 82008336) foi claro ao enfrentar a controvérsia. Rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, concluiu pela impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário na análise do conteúdo das questões e gabaritos, ressalvando expressamente a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485).

5 – Assim, a alegação de que teria havido omissão não procede, pois o julgado enfrentou de forma direta e fundamentada os limites da atuação judicial em concursos públicos, deixando claro que não se verificou, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou vício capaz de justificar a anulação da questão impugnada.

6 – Ademais, o argumento de ocorrência de erro grosseiro foi objeto de análise implícita, na medida em que o acórdão, ao reconhecer inexistir ilegalidade flagrante, afastou, por consequência, a possibilidade de intervenção judicial. Nestas condições, a tese ora suscitada pela embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da controvérsia por via dos aclaratórios, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

7 – Por fim, registre-se que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8014043-45.2024.8.05.0001, embargante LOUISE DOS SANTOS NERIS e embargado EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA – ME e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III